Tribunal: TJMT
Processo: 0047801-49.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047801-49.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DELEGADOS DE POLÍCIA – VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 234/2005 – REDUÇÃO DO QUANTUM PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 436/2011 – POSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

“[...]
A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória. [...].”
(RMS 47.316/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015)

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO/MT
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, em que o Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou os autores ao pagamentos dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.

Nas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, em face do cerceamento de sua defesa, posto que não lhe fora oportunizada a realização da instrução probatória, com a perícia técnica e oitiva de testemunhas.

No mérito, sustenta o apelante que a Lei Complementar nº 234/2005 instituiu uma verba que apesar da nomenclatura de indenização, como forma de compensação ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte no desempenho da função, essa se tornou habitual e integrante da remuneração mensal dos Delegados de Polícia.

Argumenta, entretanto, que com o advento da Lei Complementar nº 436/2011 tal verba fora reduzida pela metade, violando a irredutibilidade dos vencimentos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegalidade da redução da verba indenizatória e, por conseguinte, que seja determinada a continuidade do pagamento dos valores previstos na Lei Complementar nº 234/2005.

As contrarrazões foram apresentadas no Id n 2319392, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id nº 2704679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita a nulidade da sentença, haja vista que o seu direito de defesa foi cerceado pelo julgamento antecipado da lide.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o Juízo monocrático que o feito estava devidamente instruído, e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se verifica nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

À propósito é o entendimento deste Sodalício:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA, DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS E DA APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. [...]. (N.U 1021586-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)” (destaquei)

Ademais, as questões postas nestes autos, confrontadas com os documentos que deles constam, indicam a dispensabilidade da realização das provas, haja vista que versa sobre matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PRELIMINAR: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – REJEITADA – MÉRITO: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. [...]. (N.U 1006412-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)” (Destaquei)

Além do mais, as provas documentais, juntadas nos autos, mostram-se satisfatórias para amparar a convicção do Magistrado singular.

Sendo assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Apelante.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo restabelecer o pagamento da verba indenizatória prevista na Lei Complementar nº 234/2004 aos autores, Delegados de Polícia, sob o fundamento de que a Lei Complementar nº 436/2011 reduziu tal verba, ocasionando a irredutibilidade de seus vencimentos.

Para tanto, sustenta o apelante que embora venha intitulada com o título de verba indenizatória, sua natureza fora modificada com o pagamento de forma habitual a todos os Delegados de Polícia, fazendo parte, portanto, da composição de seus vencimentos.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso defende que a verba fora criada como forma de compensar a ausência de pagamento de diárias de viagens, condicionando a meta de trabalhos e, portanto, possuem verdadeira natureza indenizatória, não compondo os vencimentos e, consequentemente, não há nenhuma ilegalidade na redução dos valores.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo que a sentença não merece qualquer reparo.

Constata-se que a Lei Complementar nº 234, de 21 de dezembro de 2005, instituiu aos Delegados de Polícia em exercício, a verba indenizatória compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte, nos seguintes termos:

“Art. 4º - O Poder Executivo institui aos Delegados de Polícia, em efetivo exercício na atividade policial,
verba indenizatória como forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte no desempenho das suas atividades fins dentro do Estado
, a ser paga mensalmente, em havendo excesso de arrecadação descrito no art. 2º da presente lei,
no montante variável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais),
na forma e critérios a serem definidos em ato do Poder Executivo”. (destaquei)

Entretanto, com o advento da Lei Complementar nº 436/2011, tal verba fora estabelecida da seguinte forma,
in verbis:

“Art. 4º - O Poder Executivo institui aos Delegados de Polícia, em efetivo exercício na atividade policial,
verba indenizatória como forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte no desempenho das suas atividades fins dentro do Estado
, a ser paga mensalmente, em havendo excesso de arrecadação descrito no art. 2º da presente lei,
no montante variável de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais),
na forma e critérios a serem definidos em ato do Poder Executivo”. (destaquei)

Fato é, que da simples leitura é possível identificar que houve a redução de 50% (cinquenta por cento) da verba indenizatória paga aos Delegados de Polícia.

Assim, a controvérsia cinge-se em verificar se a redução em discussão configura a irredutibilidade de vencimentos vedada pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XV.

A matéria em comento já foi objeto de discussão por várias vezes nesse Sodalício, cujo entendimento adotado é de que a verba tem, de fato, caráter indenizatório, sendo criada para o fim de cobrir despesas com diária, transporte e passagens e, desse modo, a sua redução se mostra possível, em razão da discricionariedade da Administração.

Nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL (TAF) – VERBA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 79/2000, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 169/2004 – CARÁTER INDENIZATÓRIO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO PELO STJ E POR ESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória”. (RMS 47.316/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015)

[...]” (N.U 1010464-04.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO — DELEGADO DE POLÍCIA — VERBA INDENIZATÓRIA — VALOR FIXADO PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 234, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005 — LEI REVOGADA — MANUTENÇÃO E INCORPORAÇÃO — INADMISSIBILIDADE — NATUREZA INDENIZATÓRIA — IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS — NÃO VIOLAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Ante a natureza indenizatória, não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, a alteração do valor da verba indenizatória dos Delegados de Polícia, fixado na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 234, de 21 de dezembro de 2005; logo, não há direito adquirido à manutenção dos valores pagos na vigência da referida Lei, tampouco à incorporação aos vencimentos.”
(N.U 0014284-58.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - DELEGADOS DE POLÍCIA - VERBA INDENIZATÓRIA - LEI COMPLEMENTAR Nº 234/2005 - REDUÇÃO DO QUANTUM PELA LEI COMPLEMENTAR Nº. 436/2011 - POSSIBILIDADE - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

A verba indenizatória fixada pela Lei Complementar nº. 234/2005 como forma de cobrir despesas com diárias, transportes e passagens aos Delegados de Polícia, por não possuir caráter remuneratório, pode ser modificada ou mesmo reduzida, circunstância que não ofende a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, já que não integra ao vencimento ou proventos para qualquer efeito. Por consequência, não há que se falar em direito adquirido sobre tal recebimento.”
(ReeNec 98401/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017) (destaquei)

Aliás, esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO.

GRUPO TAF. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE GENERALIDADE NA CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS.

1. O STJ tem entendimento de que a indenização estabelecida pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005 do Estado do Mato Grosso fora destinada aos servidores que especifica, os do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, bem como os Delegados de Polícia.

2.
A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória.

3. Recurso Ordinário não provido.” (RMS 47.316/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VERBA INDENIZATÓRIA DOS DELEGADOS. NECESSIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4º da Lei Complementar Estadual n. 234/05, somente os delegados em efetivo exercício na atividade policial têm direito à verba indenizatória compensatória dos gastos com transporte, passagens e diárias consequentes do desempenho de suas atividades dentro do Estado.

2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a vantagem prevista na Lei Complementar Estadual n. 234/05 está condicionada ao desempenho individual dos delegados de acordo com as atividades por eles exercidas.”
(RMS 23.008/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 01/07/2010). (destaquei)

Do mesmo modo foi o entendimento adotado pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, em caso muito similar a dos autos, quando afastou-se a inconstitucionalidade da norma que reduziu a verba indenizatória, que possui o mesmo caráter de ressarcir os servidores que não recebiam por despesas com diárias e transportes no desempenho de suas funções, vejamos,
in verbis
:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
VERBA INDENIZATÓRIA
– VIA – SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE – SUPRESSÃO DA VERBA - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 6º DA LEI 9.692/2012 –
CARÁTER INDENIZATÓRIO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES - CARÁTER INDENIZATÓRIO - NÃO INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA AOS VENCIMENTOS -
IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ACERCA DA IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO - ARTIGO 37, INCISO XV DA CF/88
– NÃO VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO RETROCESSO E VEDAÇÃO SURPRESA – VÍCIO MATERIAL INEXISTENTE – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA - ARGUIÇÃO NÃO ACOLHIDA.

[...]

Da dicção da lei 8.975/2008 e de seus contornos tem como finalidade
instituir uma Verba Indenizatória aos Profissionais do Meio Ambiente como forma compensatória ao não recebimento de diárias.
Da intenção da norma verifica-se o intuito eminentemente de atribuir caráter indenizatório, a par das discussões em se atribuir a vinculação da verba a produtividade no trabalho, o que imporia seu caráter salarial.

A instituição da Verba Indenizatória pela lei 8.975/2008, ora extinta pela lei 9.692/2012 tem amparo legal remoto na
LCE 04/1990 que já havia previsto (“poderão ser pagas”) a possibilidade de pagamento de verba de indenização para cobrir despesas com diária, transporte e passagens, com a ressalva de que tal verba jamais poderia integrar o vencimento ou provento dos servidores aos quais seria paga, portanto, quanto à natureza indenizatória tem-se que são valores pagos com o intuito de reembolsar despesas adquiridas em razão do trabalho, porém, estas não apresentam aumento patrimonial ao servidor, mas apenas recomposição do patrimônio.

A Constituição de 1988 conferiu aos servidores públicos civis a irredutibilidade de vencimentos, e o princípio da irredutibilidade dos vencimentos guarda conteúdo jurídico e não econômico, pelo que a proteção que dele se extrai é contra a redução do quantum se recebe, e não daquilo que se pretende receber para que não haja perda do poder aquisitivo. A supressão de vantagem pode ocorrer desde que não acarretem diminuição nominal dos vencimentos (ou proventos), respeita o princípio constitucional da irredutibilidade.

Coerente com a aplicação teleológica do texto normativo ao caso telado, não há razoabilidade na interpretação jungida ao intento de atribuir aumento remuneratório disfarçado, na medida em que extravasa o objetivo de indenizar o servidor de despesas no desempenho da função.
Logo, por se tratar de vantagem propter laborem, de natureza indenizatória, o valor pago sob tal título não se incorpora à remuneração. “
[...] Ainda há a questão da habitualidade do pagamento, arguida pela divergência, como critério para aferir sua natureza. Ocorre que este não é um critério absoluto, que, por si só tem o condão de definir a natureza da verba, apesar da não eventualidade ser característica predominante da remuneratória. Como disse o Juiz Marcos Neves (acórdão da 14a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região - Proc. 01116007420075020042 - RO), "não é a habitualidade do pagamento que estabelece o dever de integrá-la ou não, à remuneração, mas sim a natureza jurídica remuneratória da verba paga”. Verifica-se, então, que, como enfaticamente dito, apesar de admitir que a verba discutida apresenta-se sui generis, é ela, em sua essência, indenizatória [...]”. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 47.379 - MT (2015/0004243-8) Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – SEGUNDA TURMA, DJE 07.04.2015).

É possível que lei superveniente promova a redução ou supressão de gratificações ou outras parcelas remuneratórias, desde que preservado o montante global dos vencimentos
.

Se a verba a teor da lei que a instituiu visa recompor patrimônio do servidor a critério da Administração, pela sua discricionariedade, o artigo de lei que a suprime não se caracteriza com inconstitucional, por não haver afronta a irredutibilidade de vencimentos, nos termos do artigo 37, inciso XV da Constituição Federal.

Portanto, não se concretiza hipótese ensejadora do reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação seja ela formal ou material, pois, acerca da alegada inconstitucionalidade material, inclusive da disposição do artigo 6º da lei 9.692/2012, de igual forma, não se vislumbra na espécie violação a irredutibilidade salarial ou decesso de vencimento. Arguição de inconstitucionalidade não acolhida. (ArgInc 173742/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/09/2017, Publicado no DJE 11/10/2017) (destaquei)

Assim, sem dúvida que, tratando-se de verba de natureza indenizatória, não há que se falar em incorporação ao vencimento dos servidores para qualquer efeito, sendo ato discricionário da Administração Pública alterá-la a qualquer tempo sem que isso importe em violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Ademais, a de se registrar que é pacífico o entendimento de que não há direito adquirido de regime jurídico aos servidores públicos, podendo a Administração Pública modificar cargos, funções e gratificações, desde que não resultem em redução de vencimentos ou proventos, nos termos da Constituição Federal (art. 37, inciso XV).

Isso posto
, nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença objurgada
.
Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021